Tribunal: TJES
Processo: 5017499-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017499-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DA CRUZ SILVA

AGRAVADO: BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminar para a apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. A controvérsia gira em torno da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, da alegada aplicação da teoria do adimplemento substancial e da existência de suposto acordo para pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora da devedora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) definir se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária; e (iii) analisar a existência de prova idônea acerca de suposto acordo de quitação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora se dá validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, em razão da existência de norma especial que exige a purgação integral da mora como condição para restituição do bem.

A alegação de acordo para pagamento da dívida, com suposto adimplemento parcial, não encontra respaldo em prova documental idônea, sendo insuficientes os registros de conversas via aplicativo de mensagens, que carecem de autenticidade e não abrangem a totalidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, os quais exigem a quitação integral do débito para purgação da mora.

A existência de acordo de pagamento ou adimplemento parcial deve ser comprovada por prova documental robusta, sendo inidôneos os registros informais desprovidos de autenticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS (Tema Repetitivo nº 1.132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 00020564220218080011, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela Agravada, deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo da Agravante.

Cinge-se a controvérsia, inicialmente, à higidez da notificação extrajudicial encaminhada à devedora.

Com efeito, é cediço que a constituição em mora é requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, in verbis:

§ 2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, mas poderá o credor comprová-la por carta registrada com aviso de recebimento (AR), remetida ao endereço do devedor constante do contrato, ou por qualquer outro meio idôneo.

Tal exigência encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 72
: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente

O contrato de financiamento em questão refere-se a um veículo automotor (Peugeot 208) garantido por alienação fiduciária.

Verifica-se que a notificação para constituição em mora foi encaminhada para a Avenida Américo Buaiz, nº 205, Enseada do Suá, Vitória/ES, endereço este que consta expressamente do contrato firmado entre as partes como domicílio da devedora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação ao endereço indicado pelo devedor no ato da contratação, sendo desnecessário o recebimento pessoal. A diligência do credor se exaure com o envio da correspondência ao local informado, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ
. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1 .951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1 .132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Recurso especial provido (STJ - REsp: 2189471 RJ 2024/0482073-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

In casu
, a notificação foi remetida ao endereço constante no contrato e, à princípio, a posterior mudança de endereço, não comunicada formalmente à instituição financeira, não tem o condão de invalidar o ato notificatório e, por conseguinte, afastar a constituição em mora, pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Não subsiste, de igual modo, a tese de adimplemento substancial do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. O referido diploma legal possui norma específica que condiciona a restituição do bem ao credor à purgação da mora, que se dá pelo pagamento da integralidade da dívida pendente — parcelas vencidas e vincendas —, nos termos do art. 3º, § 2º. Permitir a aplicação de tese diversa implicaria subverter a lógica e a finalidade da legislação especial, que visa a conferir celeridade e eficácia à garantia fiduciária. Nesse sentido, o inadimplemento, ainda que de poucas parcelas, parece autorizar o credor a valer-se da ação de busca e apreensão para a retomada do bem:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. LEI Nº 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i)
definir se a teoria do adimplemento substancial é aplicável ao caso de alienação fiduciária em garantia;
(ii) estabelecer se a Lei nº 14.010/2020 impede a consolidação da posse e propriedade do bem no credor fiduciário em razão de inadimplemento ocorrido durante sua vigência; e (iii) verificar a regularidade da constituição em mora do devedor. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A
teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.622.555/MG, pois tal tese não pode prevalecer sobre norma especial, que condiciona a restituição do bem à quitação integral do débito
. [...] Tese de julgamento: 1 .
A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, por se tratar de relação regida por norma especial que prevalece sobre norma gera
l. [...] 3. A consolidação da propriedade e posse do bem no credor fiduciário depende da regular constituição em mora do devedor e do não pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020564220218080011, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 24/02/2025).

Finalmente, a tese recursal de que existia um acordo para a quitação da dívida, com o suposto pagamento de uma das parcelas, carece de comprovação. A documentação acostada ao recurso limita-se a cópias de diálogos via WhatsApp que, além de pendentes de verificação de autenticidade, tratam exclusivamente da parcela nº 18. Contudo, a execução foi deflagrada pelo inadimplemento das parcelas de números 17 e 18, o que torna a prova insuficiente para o fim pretendido e a matéria controversa.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.